Tribunal: TJBA
Processo: 8025539-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025539-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. SUSPENSÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato de consórcio imobiliário. A Agravante requereu autorização para depósito judicial das parcelas em valor recalculado, suspensão de atos de consolidação da propriedade, eventual leilão do imóvel e impedimento de inscrição em cadastros restritivos de crédito.

2. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, sob o fundamento de que as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e de que deve ser preservado, em princípio, o cumprimento das obrigações nos moldes originalmente pactuados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

4. As alegações de cobrança abusiva e de incorreção na evolução do débito dependem de dilação probatória, especialmente quanto à análise das cláusulas contratuais, encargos incidentes e evolução do saldo devedor, inexistindo, em cognição sumária, demonstração suficiente da probabilidade do direito.

5. A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da Súmula nº 380/STJ, sendo necessária a demonstração inequívoca de abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual.

6. A suspensão dos efeitos do inadimplemento contratual exige demonstração concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão revisional e do adimplemento da parcela incontroversa, requisitos não verificados no caso concreto.

7. Enquanto não houver decisão judicial revisando as cláusulas contratuais, permanece hígido o dever de cumprimento integral do contrato, em observância aos princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8025539-06.2026.8.05.0000, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

THAIS RIBEIRO DE ALMEIDA

e, como Agravada,

CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA